Tribunal: TJES
Processo: 0000229-10.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Roubo; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000229-10.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ABRAÃO BISPO GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000229-10.2018.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ABRAÃO BISPO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
.
1
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA NA PRÁTICA DELITIVA. 3.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INVIABILIDADE.

JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pela sua confissão em juízo e dos demais depoimentos colhidos em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2.
Não merece acolhimento o pleito de desclassificação para o crime de furto, já que amplamente demonstrado no caderno processual que o apelante se valeu de grave ameaça contra a vítima durante a prática delitiva.
3.
O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000229-10.2018.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ABRAÃO BISPO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ABRAÃO BISPO GOMES DA SILVA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Francisco, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de janeiro de 2018, o denunciado, mediante grave ameaça exercida contra a vítima Vinícius Leandro Rocha, subtraiu a quantia de R$1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), que estava no caixa da lotérica “Ponto da Sorte”.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 155, do Código Penal. Por fim, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo Auto de Apreensão, pelo Boletim Unificado, e pelos demais elementos de prova juntados aos autos.

A autoria, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada, tendo em vista, principalmente, a confissão do acusado, que relatou em juízo que:

“
[...
] são verdadeiros os fatos constantes na denúncia, mas não estava usando arma na cintura e não ameaçou ninguém de morte; que roubou o valor de R$ 1500,00; que com o dinheiro pagou umas dívidas de drogas;
que o acusado “usou a pressão psicológica” para cima da vítima; que o acusado estava com a mão na cintura, dizendo que “era para passar o dinheiro senão seria obrigado a fazer coisa que não quero
[...]”

Não somente, a vítima confirmou em juízo que o acusado chegou à lotérica falando “
passa o dinheiro senão eu atiro”,
e que não havia entendido inicialmente, momento em que o apelante repetiu

a ordem, tendo o ofendido entregado o dinheiro ao acusado.

Por fim, a testemunha Eliciane Pereira Cunha também confirmou os fatos narrados, relatando em juízo que:

“
[...] o acusado estava na fila como cliente; que no momento em que iria ser atendido deixou algumas pessoas passarem na frente com o intuito de diminuir o número de pessoas na lotérica; que o acusado chegou no caixa pedindo para a vítima passar o dinheiro, o ameaçando de atirar, fazendo gesto como se estivesse com uma arma na cintura; que a vítima rapidamente entregou o dinheiro e o acusado saiu rapidamente; que a depoente reconhece nesta oportunidade o acusado como sendo o que praticou os fatos; que já passou por outros roubos na casa lotérica; que mostrada a foto do acusado reconhece como sendo a pessoa que praticou os fatos [...]”

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, a confissão do réu, somada às declarações prestadas pela vítima e testemunha, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

De igual modo, não merece acolhimento o pleito de desclassificação para o crime de furto, já que amplamente demonstrado no caderno processual que o apelante se valeu de grave ameaça contra a vítima durante a prática delitiva.

Em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que também constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor da Dra. Vanessa Profiro Nunes Manhaes, OAB/ES nº 13.466, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.

Expeça-se a Certidão de Atuação da defensora dativa e intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.